Tribunal: TJDFT
Processo: 0704537-86.2020.8.07.0014
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SERVIÇOS BANCÁRIOS. EMENDA. INCLUSÃO DE PARTE NO POLO PASSIVO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. CONDIÇÕES DA AÇÃO. TEORIA DA ASSERÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. LEGITIMIDADE. DEMONSTRADOS. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

1. Apelação interposta contra a sentença proferida nos autos da ação de obrigação de fazer, que julgou o feito extinto sem resolução de mérito, nos termos do art. art. 321, parágrafo único, do CPC, por não ter o autor cumprido a determinação de emenda a inicial, para a correção do polo passivo da ação. 1.1. Recurso do autor pedindo a cassação da sentença para determinar o retorno dos autos à origem para o seu prosseguimento. 1.2. Reitera os termos da inicial. 1.3. Defende a falha na prestação dos serviços prestados pelo banco requerido com o enriquecimento sem justa causa de terceiros. 1.4. Argumenta que houve vício de consentimento na transferência realizada, e busca a anulação do negócio jurídico. 1.5. Manifesta o seu interesse no prosseguimento do feito contra o requerido.

2. O art. 17, do Código de Processo Civil, estabelece ser necessário, para postular em Juízo, a presença de dois requisitos, quais sejam, o interesse e a legitimidade. 2.1. O interesse se traduz na necessidade e na utilidade da tutela jurisdicional. A necessidade se fundamenta na premissa de que a jurisdição tem que ser encarada como última forma de solução de conflito. Enquanto a utilidade é a possibilidade do demandante, obter o resultado favorável a sua pretensão. 2.2. A legitimidade, consiste na verificação da existência de vínculo jurídico entre as partes que lhes autorize a discutir a relação jurídica de direito material, deduzida em juízo. 2.3. Dessa forma, as condições da ação devem ser aferidas com base na teoria da asserção, analisando-se as alegações contidas na petição inicial. 2.4. É desnecessária a apreciação do direito material postulado em juízo, bastando considerar apenas as afirmações do autor, na inicial, e não a correspondência entre o que ele disse e a realidade. 2.5. O interesse processual fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 2.6. Por sua vez, a legitimidade decorre da existência de relação jurídica firmada entre as partes e relacionadas ao objeto litigioso.

3. No caso, a pretensão principal autoral é o bloqueio e estorno do valor de R$ 21.374,00, pelo banco requerido. 3.1. De forma subsidiária pediu a condenação do banco a fornecer os dados do correntista que recebeu indevidamente os valores da transferência. 3.2. O autor alegou ser correntista do banco réu, e que equivocadamente transferiu, via aplicativo de celular, os valores de sua conta corrente para a conta de Júlio Alves de Souza, terceiro desconhecido também correntista do banco. 3.3. Disse que o banco requerido se recusou a resolver o erro da tansferência administrativamente e a fornecer os dados do correntista, não restanto ao autor outra alternativa, a não ser o ajuizamento da presente ação. 3.4. Por duas vezes foi determinada a emenda à inicial, para a inclusão no polo passivo da ação da pessoa beneficiada pelo transferência indevida, tendo o autor se manifestado, em ambas ocasiões, pelo prosseguimento do feito apenas contra o banco réu sob pena de negativa de prestação jurisdicional, nos termos do art. 5o, XXXV, da Constituição Federal.

4. A verificação sobre a existência ou não de respaldo legal para ancorar o pleito deduzido na inicial constitui matéria a ser analisada com o desate do mérito. 4.1. Por isso, resta evidente a utilidade deste processo, bem como a legitimidade das partes, não havendo que se falar em extinção do feito sem resolução de mérito, nos termos do art. 321, parágrafo único do CPC, em razão de não atendimento a determinação de emenda a inicial, como proferido na sentença, quando o autor manifestou expressamente por duas vezes o seu interesse no prosseguimento do feito contra o banco requerido, no qual mantém conta corrente. 4.2. De igual forma, também não é possível a extinção com fulcro no art. 485, VI, do CPC, por ausência de interesse processual, porquanto inexiste outro meio de buscar proteção ao suposto direito do autor senão através da atividade jurisdicional, nem por ilegitimidade das partes, uma vez demonstrada a existência de liame jurídico decorrente da prestação de serviços bancários prestados pelo réu ao autor, questionados na presente demanda. 4.3. A sentença deve ser cassada. 4.4. Não estando o processo instruído e em condições de imediato julgamento, determina-se o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.

5. Recurso provido, para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, para o seu regular processamento.